Tribunal: TJSP
Processo: 1001086-92.2015.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Suspensão determinada no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Suspensão determinada no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial afastada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Execução individual – Inadequação do rito adotado para liquidação de sentença, necessidade de observância do disposto no art. 475-E, do CPC/1973, hoje o art. 509, inc. II, do CPC/2015 – Descabimento, contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada – Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – Decisão que determinou a utilização dos índices da Tabela Prática do TJ/SP – Índice que se revela adequado para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ÍNDICE DE CORREÇÃO – Adoção do índice de 42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do Plano Verão – Erro de cálculo que não foi efetivamente demonstrado.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em favor do patrono do exequente – Cabimento – Caso em que o executado realizou o depósito fora do prazo legal para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Honorários devidos.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001086-
92.2015.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado ODAIR SALVÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001086-92.2015.8.26.0218 - Guararapes 2/13
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: ODAIR SALVÁ
VOTO no 142.409
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

LEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC
Descabimento
Possibilidade de ajuizamento de ação
executiva individual por todos os poupadores Entendimento
pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo

Suspensão determinada no REsp 1.438.263
Perda de
eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos
repetitivos.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

COMPETÊNCIA Pleito que não está restrito ao foro onde
tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador
no foro de seu domicílio Entendimento pacificado pelo STJ
em análise de recurso repetitivo Prefacial afastada.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

Execução individual
Inadequação do rito adotado para
liquidação de sentença, necessidade de observância do
disposto no art. 475-E, do CPC/1973, hoje o art. 509, inc. II,
do CPC/2015 Descabimento, contudo, do reconhecimento da
nulidade do procedimento.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL JUROS
MORATÓRIOS TERMO INICIAL Data da citação
para a ação coletiva Matéria que já foi assim decidida na
sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada
sob pena de violação à coisa julgada
Entendimento,
outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de
recurso repetitivo.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL JUROS
REMUNERATÓRIOS

Embargos
de
declaração
apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão
admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001086-92.2015.8.26.0218 - Guararapes 3/13
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO INDIVIDUAL CORREÇÃO MONETÁRIA
Decisão que determinou a utilização dos índices da Tabela
Prática do TJ/SP
Índice que se revela adequado para
atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança
judicial Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito
Privado.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL ÍNDICE
DE CORREÇÃO Adoção do índice de 42,72% para cálculo
da diferença não creditada quando da edição do Plano Verão
Erro de cálculo que não foi efetivamente demonstrado.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento em favor
do patrono do exequente
Cabimento
Caso em que o
executado realizou o depósito fora do prazo legal para
pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973

Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo Art. 523, §
1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse
sentido Honorários devidos.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação (fls. 132/146) interposta contra a sentença de fls.
120/129 que rejeitou a impugnação e julgou extinta a execução, com fundamento no art.
924, inc. II, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, preliminarmente, ilegitimidade de parte ativa;
incompetência do juízo; e necessidade de prévia liquidação. No mérito, aduz deve a
necessidade de haver conferência dos cálculos pela perícia do juízo; que os juros
moratórios devem ter como termo inicial a data da citação realizada nesta ação; e os
juros remuneratórios devem ter incidência única em fevereiro de 1989; correção
monetária pelos índices de poupança e aplicação do índice de 20,36% para o mês de
janeiro de 1989; e descabimento da condenação em honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001086-92.2015.8.26.0218 - Guararapes 4/13
Preparo realizado a fls. 149/152.
Contrarrazões estão a fls. 154/167.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o recorrente.
De plano, quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, tem-se
desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, o que restou definido
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por
terra toda a argumentação do apelante em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
SENTENÇA
PROFERIDA
PELO
JUÍZO
DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA
AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO
DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM
JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E
SUBJETIVO
DOS
EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a
Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na
ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do
Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos
inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de
1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada,
indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do
Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio
no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de
ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001086-92.2015.8.26.0218 - Guararapes 5/13
seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus
sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa
julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros
associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da
sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido.
(Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 13.08.2014)
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao
REsp no 1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou
expressamente da certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-
SP, “..., por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-
C) para definir sobre a legitimidade do não associado para a execução da sentença
proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta
processual, determinando a suspensão do processamento dos recursos especiais e
agravos em recurso especial que versem sobre a idêntica questão de direito e que
estejam pendentes de apreciação em todo território nacional, no segundo grau de
jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial
estão com seu trâmite suspenso, nada além disso.
No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido
de cumprimento de sentença apresentado pelo apelado, não há mais qualquer
controvérsia sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do
poupador, como no caso dos autos, cumprindo apenas destacar que o pedido em
questão não se refere à ação civil pública aludida nas razões recursais, que tramitou no
Distrito Federal, mas, à ação civil pública sob o no 0403263-60.1993.8.26.0053, perante
a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001086-92.2015.8.26.0218 - Guararapes 6/13
No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como
acima referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo
no 1.243.887-PR, como se pode conferir:
DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA
(ART.
543-C,
CPC).
DIREITOS
METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X
BANESTADO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE.
ALCANCE
OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO
AOS
ASSOCIADOS.
INVIABILIDADE.
OFENSA
À
COISA
JULGADA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica
proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do
domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da
sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos
limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em
conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos
interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC
e 93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada
pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos
chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança,
dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da
instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a
alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual,
sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao
caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97.
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001086-92.2015.8.26.0218 - Guararapes 7/13
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp no
1243887-PR, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
19/10/2011).
Ainda, necessário destacar que o procedimento conferido à liquidação
nestes autos não respeitou o quanto previsto em lei.
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela estatuída
no art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do Código
de Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento ordinário ou
comum, respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Ora, embora este desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer
nulidade, mesmo porque por outro tortuoso modo conseguiu-se chegar ao desfecho da
liquidação, em decisão contra a qual interposto o recurso sob análise.
Além disso, verifica-se a inconsistência das razões recursais, pois
baseadas estritamente na ocorrência de excesso de execução, deixou o apelante de
apontar como exatamente teria surgido tal excesso, bem como de materialmente apontar
qual seria o valor de tal excesso, o que denota serem suas sustentações divorciadas da
realidade e formuladas tão somente em retórica, sendo, pois, descabido o pleito de
realização de perícia contábil.
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença
proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP,
está definida sua incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA -
PLANOS
ECONÔMICOS
-
EXECUÇÃO
-
JUROS
MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A
AÇÃO
COLETIVA
-
VALIDADE
-
PRETENSÃO
A
CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001086-92.2015.8.26.0218 - Guararapes 8/13
CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos
(CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese
uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as
mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data
de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre
indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência
de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário
de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de
Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo
cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das
contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a
idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando,
na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a
partir da data da citação para a Ação Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação
em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da
realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da
própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento
individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública,
O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e
pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de
Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418,
de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de
mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001086-92.2015.8.26.0218 - Guararapes 9/13
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em
momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido. (REsp no 1370899/SP, Corte
Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes
referida sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não
poderia haver mais discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa
julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros
moratórios é correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública
adrede apontada.
Assim sendo, os juros de mora são contados a partir da citação do
executado na Ação Civil Pública, onde fixados.
Ainda, no que se refere ao percentual dos juros de mora, este restou
definido na ação civil pública, em 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Novo Código
Civil e após em 1% ao mês.
Já quanto aos juros remuneratórios, não há razão alguma para acolher-
se o pleito do apelante.
Correta o MM. Juiz a quo ao determinar a incidência dos juros
remuneratórios, porquanto apesar da decisão da ação civil pública em comento, não ter
amparados os juros remuneratórios, vistos os autos com maior cuidado, facilmente se
percebe que embora, realmente, na sentença originalmente proferida a questão dos
mencionados juros não tenha sido abordada, em razão de embargos declaratórios
opostos contra aludida decisão pelo Ministério Público, o MM. Juiz prolator, acolhendo
a tais embargos, expressamente tratou do tema, e proferiu nova decisão admitindo a
incidência dos juros remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos
principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001086-92.2015.8.26.0218 - Guararapes 10/13
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, a incidência dos juros remuneratórios deve persistir computada no
cálculo do débito, mês a mês, isto para que haja a correta remuneração do montante
investido.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA
EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PEDIDO
EXPRESSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em primeira
instância, concluiu que houve condenação expressa do agravante,
nos autos da ação civil pública, com relação ao pagamento de juros
remuneratórios, razão pela qual se afigura correta a inclusão do
mencionado encargo nos cálculos apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 03.12.2015)
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO ação civil pública caderneta de poupança expurgo
inflacionário incidente a diferença sobre o saldo em janeiro de 1989
inclusão nos cálculos dos demais expurgos decorrentes dos planos
econômicos admissibilidade Precedentes do STJ Recurso do
embargado provido.”
JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência mês a mês sobre o capital
atualizado mês a mês, devendo ser calculado sobre a diferença a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001086-92.2015.8.26.0218 - Guararapes 11/13
creditada
Recurso do embargante negado” (Apelação no
1.309.077-4, rel. Des. Ribeiro de Souza, j. 05/04/2006).
No que se refere ao índice de correção monetária aplicável, igualmente,
não assiste razão ao recorrente.
Como bem fundamentado pelo MM. Juiz a quo, a aplicação da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça para fins de correção monetária ao invés dos índices da
caderneta de poupança, se revela de fato, mais adequada para atualizar monetariamente,
para fins de cobrança judicial, os débitos decorrentes das diferenças de expurgos
inflacionários, não pagas aos poupadores, como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou
entendimento no sentido do quanto acima exposto:
“Agravo
de
instrumento.
Ação
civil
pública.
Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta c. Câmara para apreciação dos recursos oriundos
do processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a
6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
(...)
Correção monetária. Atualização devida para preservação do valor
intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989
até o efetivo pagamento.
(...)
Recurso improvido” (Apelação no 2200474-31.2015.8.26.0000, 17a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Tércio Pires, j. 30/03/2016).
No que toca ao índice para correção do saldo existente na conta
poupança em janeiro de 1989, nas razões recursais insurge-se o apelante para anotar que
referido índice seria de 42,72%, que a diferença não creditada seria de 20,36%, e que o
índice para o mês de fevereiro de 1989 seria de 10,14%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001086-92.2015.8.26.0218 - Guararapes 12/13
Ocorre que o cálculo apresentado pelo apelado computou exatamente o
índice de 42,72% para o cálculo da correção mensal na hipótese cabível, bem como o
índice correspondente à diferença de 20,36%. Quanto ao mais, não demonstrou
efetivamente o apelante em conta que tivesse elaborado, erro de cálculo, extraindo-se
que a diferença final existente entre o quanto pretendido pelo recorrido e o quanto
reconhecido pelo recorrente deve-se substancialmente ao acréscimo de correção
monetária, juros remuneratórios e juros moratórios.
Ora, diante desta realidade extraída da prova constante dos autos, não há
como acolher-se as sustentações trazidas quanto a tal tema no apelo.
No que toca à verba honorária, revendo posicionamento anterior, passo
a adotar a orientação posta no Recurso Especial repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), de
modo a ser cabível a fixação de honorários advocatícios, em favor do exequente, nos
casos em que tenha escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J
do CPC/73:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente
se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com
base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001086-92.2015.8.26.0218 - Guararapes 13/13
Pois bem. Analisados os autos, verifica-se haver sido o depósito de fls.
56 realizado fora do prazo legal, uma vez que o aviso de recebimento do mandado de
citação foi juntado aos autos em 12 de fevereiro de 2016 e referido depósito foi
realizado somente em 01 de março de 2016.
Assim, esta situação, de fato, gera para o exequente o direito à fixação de
verba honorária.
Na atualidade, aliás, o art. 523, §1o, do Código de Processo Civil/2015,
claramente determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente
para o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida
disposição, e basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, cabível era
a supra aludida condenação.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Tendo em vista o resultado do recurso, majoro para 20% a verba
honorária arbitrada na sentença, nos termos do par. 11, do art. 85, do CPC.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator